Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Comprovado, documentalmente, que houve a contratação do refinanciamento, redigido em linguagem clara, de fácil entendimento, com explicitação de valores, taxas e percentuais, não há falar em violação ao direito de informação do consumidor.

2. Afastada a falha na prestação do serviço bancário, não é cabível compensação por dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.